Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas.
2. Caso não seja interposto, no momento oportuno, o recurso cabível contra a decisão que analisa as questões impugnadas através de agravo de instrumento, mas apenas contra decisão posterior que simplesmente confirma o que já havia sido decidido, ocorre a preclusão temporal, que inviabiliza o conhecimento do recurso.
3. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e passado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, porquanto se trata de vício transrescisório. Entretanto, isso não autoriza que a questão seja novamente apreciada após decisão irrecorrida em sentido contrário. Ou seja, a questão pode ser trazida a juízo a qualquer tempo, mas desde que de forma inédita.
4. Recurso conhecido e desprovido.